Tribunal: TJBA
Processo: 8115199-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115199-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINA CELIA DA PAIXAO SILVA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL E USO EFETIVO DO CARTÃO. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulados por consumidora que alegou desconhecer a dívida de R$ 857,89, geradora da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A Autora alegou que apenas realizou cadastro de interesse inicial sem celebrar o negócio de forma definitiva. O juízo de primeiro grau reconheceu a validade contratual com amparo nas faturas de consumo de longo período e nos pagamentos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia consiste em analisar a legitimidade da cobrança e da inscrição restritiva do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, avaliando-se se as provas constantes do feito (termo de adesão digital, biometria facial e faturas de consumo continuado) são aptas a demonstrar o vínculo contratual e afastar o pleito indenitário por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil do fornecedor é de natureza objetiva, mas resta afastada nas hipóteses de inexistência de defeito na prestação do serviço ou em decorrência de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, do CDC).

2.

O fornecedor demonstrou de forma contundente a contratação e a utilização efetiva do cartão de crédito através do termo de adesão eletrônico assinado com a aposição de biometria facial (selfie) e faturas detalhadas de compras rotineiras efetuadas em locais adjacentes ao endereço residencial da própria requerente entre 2022 e 2025.

3.

A quitação de faturas passadas e o uso contínuo dos serviços de crédito por período prolongado configuram aceitação tácita da relação negocial, sendo defesa a alegação de desconhecimento do débito após a configuração da inadimplência. Aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), derivado da boa-fé objetiva que rege os contratos cíveis e consumeristas.

4.

Caracterizado o inadimplemento de fatura vencida em 20 de junho de 2023, a inscrição restritiva promovida pelo credor constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a sentença recorrida.

2.

Teses de julgamento
:

"a) A contratação de serviços financeiros por meio eletrônico e validação por biometria facial, quando acompanhada de provas de utilização ativa, é meio de prova hábil a demonstrar a relação jurídica de consumo".

"b) A utilização de cartão de crédito para compras cotidianas próxima ao domicílio do consumidor e a realização de pagamentos de faturas anteriores convalidam a relação contratual, restando vedada a alegação de desconhecimento da dívida por força do princípio do
venire contra factum proprium
".

Referências
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14; Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º ; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8115199-42.2025.8.05.0001
, em face da sentença, originária do Juízo da

19ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como Apelante o
REGINA CÉLIA DA PAIXÃO SILVA
e Apelado o
BANCO BMG S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA